Tribunal: TJDFT
Processo: 0702638-17.2019.8.07.0005
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. BLOQUEIO INDEVIDO DAS LINHAS TELEFONICAS. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E PROVA INEQUÍVOCA. RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA TELEFONICA DEMONSTRADA. DANO MORAL. DEVIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APELO PROVIDO.

1 - A responsabilidade da empresa de telefonia pelos prejuízos decorrentes do defeito na prestação de seus serviços deve ser apurada objetivamente, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

2 – No caso vertente, restou constatado que a empresa telefônica incorreu em evidente conduta ilícita, consistente, pois, na indevida prestação dos serviços de telefonia, ensejando o dever de indenizar as requerentes-apelantes pelos prejuízos morais causados.

4 - Indubitável a violação aos direitos de personalidade das requerentes, oriundo do indevido bloqueio de suas linhas telefônicas pela suspeita infundada de fraude, o que não pode ser visto como mero inadimplemento contratual, tendo em vista os inúmeros transtornos gerados na vida das consumidoras, privando-se dos essenciais serviços de telefonia, assim como do direito de comunicação e informação.

5 - Observada as peculiaridades atinentes ao caso, tem-se que a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) se mostra razoável e proporcional, além do que, visa coibir novas agressões direcionadas à honra dos consumidores.

6 – Apelação conhecida e provida.